Tribunal: TJDFT
Processo: 0002055-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0002055-76.2019.8.07.0004 RECORRENTE: JONATAN HEVERTON DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. CRIMES CONTRA MULHERES. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. O Conselho Especial deste Tribunal, na sessão de 23/10/2018, julgou procedente o pedido da arguição de inconstitucionalidade no 2018 00 2 005802-5, declarando a inconstitucionalidade incidental do art. 4o da Lei 13.654/18, que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, com efeitos ex nunc e inter pars (Acórdão n.1134967, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Publicado no DJE: 08/11/2018. Pág.: 33). Interpostos embargos de declaração, foram parcialmente providos para manter a decisão incidental de inconstitucionalidade, mas sem modulação dos efeitos (Acórdão n.1165383, 20180020058025ARI, Relatora: VERA ANDRIGHI, Relatora Designada: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: 52/53). Mantida a sentença que acolheu a decisão do Conselho Especial que afirmou a inconstitucionalidade da revogação da majorante do uso de arma branca no roubo. Inviabilidade de nova submissão do tema ao órgão especial (art. 949, parágrafo único, do CPC). A valoração negativa das circunstâncias do crime, baseada no fato de o réu realizar as subtrações para sustentar o vício em entorpecentes e de abordar sempre mulheres, carece de fundamentação idônea. O tipo penal não considera o gênero da vítima, mas somente "a pessoa". A prática de crime com o fim de adquirir e usar drogas tem a ver, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com um infortúnio social, não constituindo circunstância negativa do crime. Tratando-se de multirreincidência, não cabe compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, diante da maior reprovabilidade da conduta em relação ao réu com uma única sentença criminal condenatória configuradora de reincidência. Em crimes continuados, as penas de multa não se aplicam distinta e integralmente. A regra do art. 72 do Código Penal aplica-se exclusivamente aos crimes em concurso formal ou material. Apelo parcialmente provido para reduzir a pena. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se evidencia no caso. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010